Tribunal: CARF
Processo: 10768.005750/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e de direito que o fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
IRRF. AÇÃO TRABALHISTA. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF No 12.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de acordo realizado em ação judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário no ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Mantém-se a glosa quando o conjunto probatório produzido não se presta a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo eventual pedido de dilação probatória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.005750/2010-30
ACÓRDÃO
2001-007.956 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISAAC SIROTA ROTBANDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e
de direito que o fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa,
não há motivos para decretação de sua nulidade.
IRRF.
AÇÃO
TRABALHISTA.
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF No 12.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes de acordo realizado em ação
judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário no ajuste
anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática.
Mantém-se a glosa quando o conjunto probatório produzido não se presta
a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido no ajuste anual.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.956 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005750/2010-30
2
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo eventual pedido de dilação probatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Carlos Marne Dias Alves (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 83/89):
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 31-34), referente ao(s) exercício(s) 2008, ano(s)-
calendário 2007, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$15.843,87, mais multa de mora e
juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Glosa R$15.843,87,
por falta de comprovação. Enquadramento legal consta da Notificação de
Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e de
direito que se seguem:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.956 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005750/2010-30
3
É Reclamante em conjunto com o Sr. Cláudio Luiz Furtado Gomes na ação judicial
trabalhista no 00693-1988-019-01-00-0, em face de Golden Cross - Assistência
Internacional Saúde, que tramita na 19a Vara do Trabalho da Cidade do Rio de Janeiro.
No ano de 2007, recebeu Alvará Judicial, vindo a levantar junto ao Banco do Brasil R$
159.748,60, valor tempestivamente declarado no ajuste anual ano-calendário 2007,
exercício 2008.
Ocorre que somente após a entrega da Declaração de Ajuste Anual referente a 2007, mais
precisamente em agosto de 2008, é que nos autos da reclamatória ficou constatado que a
Reclamada Golden Cross não havia comprovado o recolhimento do Imposto de Renda
Devido.
Somente soube que até hoje não ficou comprovado nos autos que a Reclamada não
juntou guia de recolhimento do Imposto de Renda devido, quando recebeu a presente
notificação de lançamento. Não pode ser penalizado pela falta de pagamento da fonte
pagadora, pois foi efetuada a retenção.
Quanto à glosa feita por conta dos recebimentos advindos da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro, segue, em anexo, comprovante de rendimentos pagos emitidos
por esta fonte, onde poderá ser constado que no campo 3/05 - Imposto de Renda Retido,
o Contribuinte foi levado a erro pelo documento e fonte pagadora, pois consta o valor
declarado, qual seja de R$ 10.882,07.
O presente processo foi devolvido a unidade lançadora para análise prevista no artigo 6°A
da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN RFB
n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
elaborado Termo Circunstanciado. Com base neste, foi emitido Despacho Decisório (fls.
48-53), que manteve a exigência, objeto da Notificação de Lançamento, sob o
fundamento de que o contribuinte não atestou documentalmente a retenção do valor
declarado, o pagamento e os rendimentos auferidos.
Cientificado do Despacho Decisório e do Termo Circunstanciado (fls. 55 57), o interessado
não contestou a Revisão efetuada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Se o contribuinte não comprovar, com documentação hábil e idônea, que foi feita, pela
fonte pagadora, a retenção do Imposto no valor informado na Declaração, mantém-se a
glosa.
Cientificado da decisão, em 24/04/2017 (fls. 115), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 04/05/2017, recurso voluntário (fls. 93/103), insurgindo-se parcialmente
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.956 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005750/2010-30
4
contra a manutenção da autuação, alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de
defesa, pelo indeferimento da diligência requerida e da apresentação de provas posteriores,
devendo ser anulada a decisão recorrida, com a conversão do julgamento em diligência para
levantar junto ao processo trabalhista se houve ou não a juntada do comprovante do IRRF, tudo
lastreado no Parecer Normativo Cosit no 1, de 24/09/2002. Requer, ao final, a) a anulação da
decisão recorrida, com a conversão do julgamento em diligência para: a.1) seja oficiado ao Banco
do Brasil a fim de que possa: a.1.1) trazer aos autos o valor total recebido pelo reclamante e a
data; a.1.2) informar se referente a reclamatória trabalhista consta algum valor depositado, e
qual o valor total principal e o atualizado e ainda se este refere-se a IRRF; a.2) ao juízo trabalhista
para que informe se a reclamada Golden Cross fez prova do recolhimento do IRRF; a.3) que seja
aberta vista e prazo para manifestação sobre os documentos acostados; b) seja deferida a juntada
de documento posterior; c) o cancelamento do crédito tributário, com intimação da Golden Cross
para trazer a DIRF paga ou que faça o pagamento devido; d) alternativamente; seja cobrado
somente o valor do imposto devido e as multas de mora e isolada, e os juros sejam cobrados da
fonte pagadora.
Protesta provar o alegado pelos documentos carreados, bem como nas diligências
requestadas.
Instrui a peça recursal com o documento de fl. 104/115.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 15.643,87, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida dedução declarada na DAA/2008.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 83/89) e atendo-se às
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.956 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005750/2010-30
5
informações contidas no lançamento e no termo circunstanciado/despacho decisório proferido
(fls. 31/34 e 48/53), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
dedução pleiteada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários para efeito
de confirmar os informes declarados. Não se pode olvidar que na relação processual tributária,
compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de
irregularidades suscitada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da dedução, quando exigida e
não apresentada, autoriza a glosa e a consequente tributação do valor correspondente.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – sendo certo que não restou demonstrada a retenção
e/ou recolhimento do imposto retido sobre os valores recebidos no ano-calendário de 2007, pago
pela fonte pagadora Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda., impossibilitando assim
o respectivo aproveitamento no ajuste anual – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 88/89),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
No caso concreto, a autoridade fiscal glosou um total de IRRF de R$ 15.643,87, tendo em
vista que, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, entendeu que não restou atestado o
integral IRRF informado na Declaração de Ajuste Anual (R$ 15.643,87), no que tange à
verba recebida da Golden Cross, bem como, agora parcialmente, o IRRF relativo à
Universidade Federal do Estado do RJ (R$ 200,00).
Em procedimento de Revisão de Ofício, previsto no artigo 6°A da Instrução Normativa RFB
no 958, de 15/07/2009 (redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 04/08/2010), e após a
análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi elaborado
Termo Circunstanciado. Com base neste, foi emitido Despacho Decisório (fls. 48-53), que
manteve a exigência, objeto da Notificação de Lançamento, sob o fundamento de que o
contribuinte não atestou documentalmente a retenção do valor declarado, o pagamento
e os rendimentos auferidos.
O impugnante sustenta que faz jus à dedução, acrescentando que é Reclamante, em
conjunto com o Sr. Cláudio Luiz Furtado Gomes, na ação judicial trabalhista no 00693-
1988-019-01-00-0, movida contra a Golden Cross - Assistência Internacional Saúde, que
tramita na 19a Vara do Trabalho da Cidade do Rio de Janeiro. Diz ainda que, no ano de
2007, recebeu Alvará Judicial, vindo a levantar junto ao Banco do Brasil R$ 159.748,60,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.956 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005750/2010-30
6
valor tempestivamente declarado no exercício 2008. Acrescenta que após a entrega da
Declaração de Ajuste Anual referente a 2007, mais precisamente em agosto de 2008, nos
autos da reclamatória, ficou constatado que a Reclamada Golden Cross não havia
comprovado o recolhimento do Imposto de Renda Devido.
Sem razão, no entanto.
Compulsando os autos, especialmente os documentos judiciais acostados (fls. 12-17),
observa-se que não há correlação entre os rendimentos e o IRRF declarados com os
valores apontados nos documentos acostados da Ação Trabalhista.
Os documentos de folhas 12-15 demonstram atualizações monetárias e juros sobre
verbas, porém, todos calculados até o ano 2000 e sem qualquer menção acerca do IRRF.
De outro lado, o Alvará judicial juntado tão somente dá conta de levantamento de R$
126.133,16, mais acréscimos legais, valor bastante superior ao declarado como tributável
no ano-calendário 2007 (R$ 37.413,12; fl. 16), relacionado ao CNPJ 01.518.211/0001-83,
igualmente sem qualquer indicação do IRRF.
Nota-se, a título de argumentação, que a diferença de R$ 122.335,48, relativa aos
rendimentos tributáveis declarados como recebidos da Golden Cross (R$ 37.413,12) e o
total dito como recebido dessa mesma fonte (R$ 159.748,60), foi indicada como
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis na DIRPF. Contudo, não se dignou o impugnante a
acostar um documento judicial sequer que permita determinar a natureza efetiva desses
valores auferidos (Memória de Cálculo emitida pelo Poder Judiciário, p. ex.), isto é, se
correspondem, de fato, a indenizações por Rescisão de Contrato de Trabalho, FGTS, etc.
De qualquer forma, independentemente de o quantum tributável dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente da Golden Cross não estar delimitado documental e
adequadamente pelo impugnante, isto é, não foi dada a conhecer a composição das
verbas auferidas (tributáveis e/ou isentas), o ponto principal, o IRRF, não restou
atestado, o que poderia ter sido feito com a apresentação da Memória de Cálculo
emitida pelo Tribunal de Justiça ou qualquer outro documento judicial que esclarecesse
peremptoriamente tal questão.
Assim, na flagrante ausência de comprovação hábil e idônea do montante supostamente
retido da Golden Cross, CNPJ 01.518.211/0001-83, subsiste integralmente a glosa
efetuada.
(...)
Em resumo, não há reparos na Revisão de Ofício efetuada.
Cientificado do Despacho Decisório e do Termo Circunstanciado (fls. 55 57), o interessado
não contestou a Revisão efetuada.
De fato, quanto a preliminar suscita, vale registrar, que o presente feito seguiu os
trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua
competência, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, inclusive oportunizando ao
contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos
fiscais. Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado nos
fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto
devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além de
oportunizar ao contribuinte o direito de defesa.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.956 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005750/2010-30
7
Acresça-se ainda que o lançamento está claramente motivado e a base legal
enquadrada, contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a
penalidade aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao contraditório
– sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa, manifestação de
inconformidade e recurso voluntário – que, diga-se passagem, foi exercido a tempo e modo. Logo,
do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem
qualquer prejuízo ou inobservância ao direito de defesa que, em detrimento das alegações
recursais, foi exercido com regularidade e plenitude a tempo e modo inexistindo, em última
análise, as nulidades aventadas.
Não obstante, no que tange a valoração das provas, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção motivada, buscando a verdade material, inclusive podendo determinar
as diligências que entender necessárias, ao teor do art. 29 do PAF, fundamentando a decisão neste
sentido, como de fato ocorreu. Logo, do ponto de vista procedimental, a deliberação da DRJ/BSB
transcorreu dentro da restrita legalidade e sem qualquer prejuízo ou inobservância ao
contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e
plenitude.
Portanto, à míngua de comprovação efetiva acerca da retenção e/ou recolhimento
do imposto devido sobre os rendimentos pagos na demanda judicial que tramitou na 19a Vara do
Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, movida conta a Golden Cross, correto é o lançamento fiscal, uma
vez que encerrado o ano-calendário em que ocorreu o pagamento e findo o prazo para entrega da
declaração de ajuste, deverá ser afastado o cumprimento da obrigação pela aludida fonte
pagadora.
Alia-se o fato de que eventual retenção porventura realizada tem a natureza de
antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte em sua DAA/2008. Isso se dá porque a
partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela
retenção e o recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que a apuração definitiva do
imposto devido se dará no ajuste anual, sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, pessoa
física.
Ainda sobre à responsabilidade pela retenção do imposto, e como bem registrado
na peça recursal, vale ressaltar que a matéria de fato já passou pela apreciação da RFB,
culminando com a edição do Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002, ao teor dos excertos
abaixo aplicáveis ao caso vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.956 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005750/2010-30
8
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha
submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista para
o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a base
de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto,
o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando
todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou,
após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.956 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005750/2010-30
9
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a
responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte. (...)
A título de exemplificação, tal entendimento se robustece conforme se deduz da
pergunta 297, do IRPF 2006 - Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO - IMPOSTO NÃO RETIDO
297 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento. (PN SRF no 1, de 2002)
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações lançadas na DAA, sobretudo em relação aos rendimentos recebidos e ao IRRF,
pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, devendo o contribuinte
responder pela declaração inexata, com a lavratura de ofício do lançamento fiscal, na exata dicção
dos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
Destarte, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação hábil
acerca da retenção/recolhimento do IRRF declarado no ano-calendário de 2007, correto é
procedimento fiscal e a decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário em litígio.
No que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para a
realização de diligências e juntada de novo suporte documental, cujo ônus lhe competia, não
vislumbro a necessidade de suas realizações, visto que o processo se encontra suficientemente
instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva em relação à matéria autuada.
Ademais, no processo fiscal a produção probatória só se justifica se necessária à formação de
convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente
feito.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.956 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005750/2010-30
10
Wilderson Botto

Fl. 128
DF CARF MF
Original